Tribunal: STF
Processo: HC 214709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 736.731/PA.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso, preventivamente, desde o dia 13/01/2019, em virtude da suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. III e IV; 155 e 211 do Código Penal (homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver). O r. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA pronunciou-o.



    3. Formalizado recurso em sentido estrito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou-lhe provimento em 26/02/2021. Preclusa a decisão, a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi agendada para 12/11/2021.



    4. A defesa, então, formulou pedido de desaforamento ao Tribunal de Justiça. O Relator, em 11/11/2021, suspendeu a sessão designada e, no dia 30/03/2022, a Seção de Direito Penal julgou procedente o pedido, com determinação de remessa do feito à Comarca de Marabá/PA. 



    5. Sobreveio a impetração de habeas corpus, no E. Tribunal de Justiça, visando à revogação da prisão provisória. A Relatora indeferiu o pedido de liminar, ao que se seguiu o protocolo do writ no STJ. 



     



    6. Neste habeas corpus, a nobre Defensoria Pública do Estado do Pará alega o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 3 anos, sem que haja data para o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.



     



    7. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão e, subsidiariamente, a imposição de cautelar alternativa. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    9. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    10. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. 



    11. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício, uma vez que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia.” (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021). No mesmo sentido: RHC nº 154.794-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018.



    12. Além disso, a jurisprudência deste Pretório Excelso orienta-se no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, apta a ensejar a revogação da prisão provisória por excesso de prazo, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, a complexidade da causa (RHC nº 170.817/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; HC nº 206.008-AgR/RO, e Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. No caso sob julgamento, não se vislumbra demora injustificada, notadamente se levado em conta que o pedido de desaforamento, o qual resultou no cancelamento da sessão do Júri marcada para 12/11/2021, foi formulado pela própria defesa.



     



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator